Tribunal: TJMT
Processo: 1000918-64.2020.8.11.0014
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000918-64.2020.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MANOEL HERMITO FERREIRA - CPF: 109.243.611-15 (EMBARGANTE), ANNA FLAVIA DE LUCCA MORAIS - CPF: 019.789.461-55 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELANTE), DIVINO OLIVEIRA - CPF: 018.949.701-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DECLARATÓRIA C/ COBRANÇA PECUNIÁRIA DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA POR SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 85 DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS - HONORÁRIOS MAJORADOS

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MANOEL HERMITO FERREIRA

contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação apresentado pelo embargado Município de Poxoréu-MT, colaciono ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO - LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA - IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração
.
(id.
129993220
)

Em suas razões recursais o embargante sustenta que
o embargado foi sucumbente no objeto do recurso uma vez que o órgão decisório do Tribunal de Justiça, de forma unânime, negou provimento à apelação interposta para manter incólume a sentença recorrida. Porém, ao julgar a apelação não se fixaram os honorários de sucumbência recursais, conforme preconiza o art. 85, § 1º, e 11º do CPC.

Com o objetivo de sanar a reconhecida omissão, pugna para que sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, a fim de sanar a omissão apontada no acórdão embargado, para fixação dos honorários de sucumbência, aos quais se sugere o patamar não inferior a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Decorrido o prazo legal, sem qualquer manifestação do Embargado.
(id.
134358176)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado trata-se de embargos de declaração opostos
MANOEL HERMITO FERREIRA
contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação apresentado pelo embargado Município de Poxoréu-MT.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão ou acórdão.

Na hipótese dos autos, o embargante alega a existência de omissão no acórdão embargado quanto ao arbitramento dos honorários recursais previsto no artigo 85 e seguintes do CPC, diante do desprovimento do recurso de apelação interposto pelo embargado.

Com razão o embargante.

Isto porque, o magistrado singular,
julgou procedente o pedido inicial, para o fim de condenar o Município de Poxoréu/MT ao pagamento em pecúnia de 03 (três) licenças-prêmio não gozadas pelo Sr. Manoel Hermito Ferreira, cujo valor corresponderá aos períodos de 1999/200, 2009/2014 e 2009/2014, sendo o total de R$ 27.232,10 (vinte e sete mil, duzentos e trinta e dois reais e dez centavos) e condenou o embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação. Sendo julgado desprovido o recurso interposto pelo embargado.

Nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.
(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de
10% (dez por cento)
, em

mais 5% (cinco por
cento
), alcançando a importância de
15% (quinze por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para reconhecer a omissão apontada no julgado e n
os termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais devido ao patrono do embargante à importância de 15% do proveito econômico (valor da causa)
.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022